Tribunal: TJPA
Processo: 0817124-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817124-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO ALAN CARDOSO, CHARLENE ARAGAO DAMASCENO

AGRAVADO: ECOLAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DOS AUTORES. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. OS AGRAVANTES NÃO JUNTARAM NENHUM LAUDO PERICIAL OU DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817124-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLENE ARAGÃO DAMASCENO

AGRAVANTE: MARCELO ALAN CARDOSO

ADVOGADO: MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL E OUTRO

AGRAVADO: ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO

AGRAVADO: ECOLAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito interposto por MARCELO ALAN CARDOSO e CHARLENE ARAGÃO DAMASCENO CARDOSO, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Civil Empresarial de Ananindeua, que indeferiu o pedido dos autores por pela falta de elementos, que não se tem, neste momento processual, sem no mínimo antes, a consulta a especialistas do ramo (peritos engenheiros), eis que tal conhecimento foge ao juiz e os autores, repito, não realizaram a prova de que o prazo que sugerem, frente ao que demanda para finalizar a obra contrata, seria suficiente”.

Aduzem que o interesse de agir, surgiu a partir da negativa da empresa agravada em concluir a obra no período previsto, bem como, após tratativas infrutíferas de acordo com o segundo agravado, que, por meio de seu advogado, sugeriu, na data de 01/08/24 – após oito meses de atraso, a possibilidade de concluir a obra até a data de 31/08/24 (trinta dias), mas depois desapareceu, levando os autores à precisar socorrer-se da tutela jurisdicional para pleitear o cumprimento da obrigação.

Afirmam que O prazo para conclusão da obra, conforme cláusula 5.2 do contrato, anexo aos autos do processo principal, seria de 8 meses a partir do início efetivo, ou seja, com previsão de entrega para novembro de 2023, e diante da inércia dos agravados em concluir a obra e das tentativas frustradas, foi pleiteado a conclusão da obra no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, o que foi indeferido.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Às ID.23858568 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.24992869 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido dos autores por pela falta de elementos, que não se tem, neste momento processual, sem no mínimo antes, a consulta a especialistas do ramo (peritos engenheiros), eis que tal conhecimento foge ao juiz e os autores, repito, não realizaram a prova de que o prazo que sugerem, frente ao que demanda para finalizar a obra contrata, seria suficiente”.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que os agravantes não comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois em momento algum dos autos, os agravantes juntaram qualquer prova no sentido de demonstrar o tempo real para a conclusão da obra, não cabendo assim, ao Juiz Singular determinar qualquer tipo de prazo de forma aleatória, o que poderia causa mais atraso ou prejudicar os agravados.

Sendo assim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois determinar a conclusão da obra em um prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, com base em apenas afirmações, poderia gerar um grande prejuízo para os agravados.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025